Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001499-14.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25341154, JOSÉLIA MARIA PEREIRA LEITE requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA- E, bem ainda o destaque dos honorários contratuais em 20% (a cópia da procuração e do aditivo contratual no ID: 25342272). O Distrito Federal, intimado sobre os pedidos da exequente, quedou-se inerte (ID: 26504912). No ID: 12856710, o feito foi declarado saneado. No ID: 12856487, foi autorizada a retenção dos honorários contratuais, segundo o patamar de 15%. Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito. Os EE n. 0001203-21.2006.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 24876325). Pois bem. Defiro o destaque dos honorários contratuais, à luz do percentual de 20%. Uma vez declarado o processo saneado (ID: 12856710) quanto à servidora JOSÉLIA MARIA PEREIRA LEITE, não existindo recurso pendente de apreciação quanto a ela, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (cópias anexas), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado nesta oportunidade, além dos honorários da execução (ID: 12856487). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador